Tribunal: TJMT
Processo: 1020437-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020437-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEITADOS OS EMBARGOS DO ESTADO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE APELANTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir multa administrativa do PROCON/MT de R$ 136.000,00 para R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar alegada contradição no acórdão que reconheceu a impossibilidade de revisão do mérito administrativo, mas reduziu o valor da multa; (ii) analisar pedido de nova redução do quantum da multa; (iii) examinar suposta omissão quanto aos critérios de atualização do valor reduzido; (iv) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (v) avaliar a distribuição proporcional da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial de proporcionalidade e razoabilidade das sanções administrativas não caracteriza ingerência no mérito do ato administrativo, constituindo legítimo exercício do controle de legalidade em sentido amplo.

4. A pretensão de nova redução do valor da multa caracteriza tentativa de reexame da matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. A redução judicial do valor nominal da multa administrativa não implica alteração dos critérios de atualização monetária originalmente estabelecidos pela autoridade administrativa.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido, representado pela diferença entre o valor da multa original (R$ 136.000,00) e o montante fixado após a redução judicial (R$ 30.000,00), totalizando R$ 106.000,00.

7. A expressiva redução do valor da multa administrativa (78%) aliada à manutenção parcial do ato sancionador impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração do Estado rejeitados. Embargos das empresas parcialmente acolhidos apenas quanto à readequação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"
1. O controle judicial da proporcionalidade de multas administrativas não configura revisão do mérito do ato administrativo. 2. A redução judicial do valor nominal da multa não altera os critérios de atualização monetária definidos na origem. 3. Em caso de redução significativa de multa administrativa, o proveito econômico para fins de honorários corresponde à diferença entre o valor original e o montante final fixado. 4. A substancial redução do valor da multa (78%), mantida parcialmente a sanção, impõe a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais
".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o, 86, caput, 489, § 1o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCível 1034764-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a CDP, j. 18/07/2022; TJMT, ApCível 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, 3a CDP, j. 17/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE LTDA., reformando “
a sentença objurgada, tão somente para reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, os termos da decisão recorrida
”.

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, uma vez que, apesar do reconhecimento da vedação ao Poder Judiciário de apreciar o mérito do procedimento administrativo, considerou-se desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT.

Contrarrazões apresentadas em id. 263550281.

Os demais embargantes (Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE LTDA. e RNI Negócios Imobiliários S.A.), por sua vez, alegam a ocorrência de omissão e contradição quando do julgamento do recurso interposto. Sustentam que, “
ainda que a multa tenha sido reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), permanece em valor excessivo, considerando que não houve infração, não houve qualquer prejuízo pela Consumidora e não foi observada a possibilidade de pagamento da Embargante SPE
”.

Defendem, ainda, a existência de omissão no tocante à atualização do valor reduzido, bem como quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e a necessidade de fixação proporcional entre as partes.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE LTDA., reformando a sentença objurgada, tão somente para reduzir a multa administrativa para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, os termos da decisão recorrida.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que este, ao mesmo tempo em que reconheceu a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, procedeu à redução da multa aplicada pelo PROCON/MT, contudo, a alegação não merece prosperar.

Com efeito, constitui entendimento consolidado na jurisprudência pátria que, embora seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito dos atos administrativos, tal limitação não impede a análise da proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas, como corolário do próprio Estado Democrático de Direito e do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

In casu
, o acórdão embargado, ao reduzir o
quantum
da multa administrativa, não adentrou no mérito da decisão do PROCON/MT quanto à existência da infração ou sua gravidade, limitando-se a exercer o controle de legalidade no que tange à proporcionalidade da sanção imposta, que se revelou manifestamente excessiva diante das circunstâncias concretas delineadas nos autos.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA APLICADA PELO PROCON
– NULIDADE - INEXISTÊNCIA –
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade.
2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido em parte”. (TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT
– NULIDADE – INEXISTÊNCIA –
REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.
Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção
”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028543-21.2022.8.11.0041, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2024 - destaquei).

O que se verifica, portanto, é mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria, o que não se admite, consoante pacífica jurisprudência.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Diante disso, deve ser rejeitado os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS EMPRESAS EMBARGANTES

Quanto aos aclaratórios opostos pelas empresas embargantes, conforme relatado, estas suscitam: (i) necessidade de redução adicional do valor da multa; (ii) omissão quanto à atualização do valor da multa reduzida; (iii) necessidade de readequação dos honorários advocatícios.

No que tange à pretensão de nova redução do valor da multa, verifica-se nítida pretensão de reexame da matéria já decidida pelo acórdão embargado. A alegação de que o valor arbitrado ainda seria desproporcional não encontra respaldo nos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração, consoante rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o acórdão enfrentou detidamente a questão relativa ao
quantum
da multa administrativa, reduzindo-a para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com base em criteriosa análise dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado mostra-se adequado à gravidade da conduta, ao porte econômico das empresas e à finalidade pedagógica da sanção administrativa, não se vislumbrando qualquer excesso que justifique nova redução.

A respeito da suposta omissão quanto à atualização monetária, a pretensão não merece acolhida pelos fundamentos que passo a expor.

O acórdão embargado procedeu à mera redução do valor nominal da multa administrativa, com fundamento nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, sem criar nova relação jurídica ou estabelecer nova condenação que justificasse a fixação de marcos próprios para atualização monetária e juros.

Com efeito, a deliberação judicial limitou-se a exercer o controle de legalidade quanto ao
quantum
da penalidade, mantendo incólumes os demais aspectos do ato administrativo, inclusive os parâmetros de atualização monetária originalmente estabelecidos pela autoridade administrativa.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON
– JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 4o DO CPC –OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE E TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DA MULTA – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PORÉM SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. (TJPR - 4a C. Cível - 0000055-25.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 30.04.2019)” (TJ-PR - ED: 00000552520178160004 PR 0000055-25.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 30/4/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 8/5/2019 - destaquei).

Com relação ao precedente acima, veja-se o que restou registrado pela Relatora: “
vale enfatizar que este Colegiado apenas reduziu o montante da multa arbitrada, ou seja, o embargante já era devedor desde a fixação da penalidade na esfera administrativa e não somente a partir do acórdão
. Desse modo, conheço e acolho os embargos de declaração interpostos, apenas para sanar omissão e fixar o termo inicial e índices relativos à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o montante da multa fixada.”
(destaquei).

Destarte, permanecem hígidos e aplicáveis os critérios de atualização definidos na origem, não havendo que se falar em omissão do julgado neste particular, uma vez que a matéria sequer constituía objeto necessário de deliberação pelo órgão colegiado no contexto da pretensão recursal deduzida.

Por fim, no tocante à verba honorária, impõe-se uma análise sistemática e teleológica dos dispositivos processuais pertinentes, notadamente os §§ 2o, 3o e 4o do art. 85 do CPC.

O proveito econômico efetivamente obtido pelas empresas embargantes consubstancia-se na diferença entre o valor da multa originalmente aplicada (R$ 136.000,00) e o montante fixado no acórdão embargado (R$ 30.000,00), resultando, portanto, em R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais).

Este valor representa com precisão a vantagem econômica real auferida pela parte vencedora, atendendo à
ratio essendi
do art. 85 do CPC/2015, que busca estabelecer parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios.

Quanto à distribuição do ônus sucumbencial, a pretensão merece acolhimento.

O regramento estabelecido no art. 85, § 2o, c/c art. 86,
caput
, ambos do CPC, impõe a necessidade de distribuição proporcional e equitativa dos honorários advocatícios quando verificada sucumbência recíproca.

In casu
, considerando que as empresas embargantes, embora não tenham obtido êxito em seu pedido principal de anulação do ato administrativo, lograram significativa redução da multa aplicada, impõe-se o reconhecimento do equilíbrio na sucumbência.

Com efeito, a substancial redução do valor da multa (aproximadamente 78%) representa expressivo êxito recursal das empresas. Por outro lado, a manutenção da validade do ato administrativo e da própria penalidade, ainda que em valor reduzido, denota igualmente relevante sucesso da pretensão estatal.

Desta forma, em atenção ao princípio da causalidade e considerando o equilíbrio verificado no resultado prático do julgamento, acolho parcialmente os embargos neste ponto para estabelecer a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido (R$ 106.000,00).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos pelas empresas embargantes
para estabelecer como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido (R$ 106.000,00) e fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025